Tribunal: STF
Processo: RE 1467037
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, antes os argumentos consignados no documento eletrônico 177.



    O agravante informa que houve a prolação da sentença do processo originário posteriormente a interposição do recurso extraordinário por ela interposto, nos seguinte termos:



    “[...]filtra-se do andamento processual do processo no primeiro grau (Autos nº 0004468-34.2011.824.0048), em trâmite no E. TJSC (evento 195), que na data de 19/04/23 foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido. 



    Por outro lado, infere-se dos autos que o Recurso Extraordinário foi interposto de decisão interlocutória, impugnada mediante recurso de Agravo de Instrumento. 



    Deste modo, salvo melhor juízo, tendo sido proferida a sentença, o RE resta prejudicado, por ausência do interesse de agir, nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:” (documento eletrônico 178, p.3)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que o recurso extraordinário perdeu o seu objeto, em virtude da superveniência de sentença de mérito proferida no processo principal. Nesse sentido é a jurisprudência do STF. Vejamos: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO PRINCIPAL. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por isso, não mais produz efeitos jurídicos, ex vi do artigo 1.008 do Código de Processo Civil. 2. A apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”(ARE 1341729 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03/12/2021)



    Posto isso, reconheço a perda do objeto do recurso extraordinário e torno sem efeito a decisão monocrática constante no documento 177. Julgo prejudicado o recurso agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator